Tribunal: TJDFT
Processo: 0747545-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a gratuidade de justiça à apelante, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido monitório formulado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) definir se é da apelante a responsabilidade direta pelo débito em razão do contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há, mormente diante da comprovação da existência de dívidas vencidas.
4. A ação monitória, nos termos do disposto no art. 700 do CPC, destina-se à cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo. No caso, as partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais, consistente em curso de especialização em odontopediatria.
5. Na hipótese, a apelante não comprovou ter solicitado o trancamento do curso, de modo que é inviável eximi-la de suas obrigações contratuais. A apelante também não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute. 2. Tendo sido demonstrada a prestação dos serviços educacionais contratados, além de não haver comprovação de irregularidade na cobrança dos valores apresentados, a procedência do pedido monitório é medida que se impõe”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, §2o e §3o, art. 700, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955691, 0703532-02.2024.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, p. 06.01.2025. TJDFT, Acórdão 1920264, 0701103-23.2023.8.07.0002, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, p. 30.09.2024. TJDFT, Acórdão 1912859, 0740323-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024, p. 06.09.2024.